Tribunal: TJPA
Processo: 0007794-93.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007794-93.2016.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JEOVANES BARROS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0007794-93.2016.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.262.

AGRAVADO: JEOVANES BARROS CAVALCANTE.

ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - OAB/PA 15.012.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. LESÃO NEUROLÓGICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT. O agravante alega ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente, argumentando que as sequelas decorrem de Parkinson.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se está comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões neurológicas que resultaram em invalidez permanente total do autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atesta que o autor apresenta invalidez permanente total decorrente de lesão neurológica em grau de 100%, sendo devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor máximo estabelecido em lei.

4. Havendo pagamento administrativo parcial no valor de R$ 1.350,00, é devida a complementação da indenização até o montante de R$ 13.500,00, conforme art. 3º, II da Lei 6.194/74, resultando em diferença de R$ 12.150,50.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a invalidez permanente total por lesão neurológica através de laudo pericial judicial, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor máximo previsto em lei. 2. O pagamento administrativo parcial enseja direito à complementação até o limite legal, conforme o grau de invalidez atestado por perícia."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II, com alterações das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 747; TJ-PA, APL 00002298120118140021, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 10/06/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0007794-93.2016.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.262.

AGRAVADO:
JEOVANES BARROS CAVALCANTE.

ADVOGADO:
CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - OAB/PA 15.012.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
em face de
JEOVANES BARROS CAVALCANTE
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
19760869 pag. 1/3,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
não fora comprovado o nexo de causalidade entre as lesões do autor e o acidente automobilístico, haja vista que o laudo pericial atesta que as sequelas são decorrentes de Parkinson
.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada requer seja improvido o recurso de Agravo Interno, mantendo assim a decisão proferida.

Por fim, requer seja condenada ao pagamento de multa, tendo em vista o caráter absolutamente protelatório da interposição recursal, no valor equivalente à 06 (seis) vezes o valor do salário-mínimo vigente, vez que o valor da causa é irrisório, conforme estabelece o § 2º, art. 80 do CPC.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. LESÃO NEUROLÓGICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT. O agravante alega ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente, argumentando que as sequelas decorrem de Parkinson.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se está comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões neurológicas que resultaram em invalidez permanente total do autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atesta que o autor apresenta invalidez permanente total decorrente de lesão neurológica em grau de 100%, sendo devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor máximo estabelecido em lei.

4.

Havendo pagamento administrativo parcial no valor de R$ 1.350,00, é devida a complementação da indenização até o montante de R$ 13.500,00, conforme art. 3º, II da Lei 6.194/74, resultando em diferença de R$ 12.150,50.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Comprovada a invalidez permanente total por lesão neurológica através de laudo pericial judicial, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor máximo previsto em lei. 2. O pagamento administrativo parcial enseja direito à complementação até o limite legal, conforme o grau de invalidez atestado por perícia."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II, com alterações das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 747; TJ-PA, APL 00002298120118140021, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 10/06/2013.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 19760869 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que não fora comprovado o nexo de causalidade entre as lesões do autor e o acidente automobilístico, haja vista que o laudo pericial atesta que as sequelas são decorrentes de Parkinson.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso dos autos, estando demonstrado que em decorrência do sinistro, o apelado teve lesões que acarretam invalidez permanente total, com LESÃO NEUROLÓGICA, com lesão de 100% (cem por cento), conforme consta no laudo pericial judicial do perito nomeado pelo juízo, por consequência, o pagamento do seguro DPVAT deve ocorrer de forma proporcional à lesão, conforme parâmetros estabelecidos na Lei nº 6.194/74, cuja redação foi alterada pelas Leis nº 11.482/2007 e Lei nº 11.945/09.

Com efeito, acerca da necessária observância ao grau de invalidez e consequente aplicabilidade da Lei nº 6.194/74 para se aferir o percentual da indenização devida, o STJ, já se posicionou:

“Súmula 747: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Nesse contexto, em razão do acidente, a requerente passou a ter debilidade de invalidez total, ante sua lesão neurológica em 100% (cem por cento), de forma que, faz
jus
ao recebimento do valor máximo estabelecido no art. 3º, II da Lei 6.194/74, conforme § 1º Incisos “I” e “II” do mesmo dispositivo legal e anexo incluído pela Lei 11.945/09, o que equivale à R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
).

Desta forma, estando constatado que o pagamento realizado administrativamente foi no importe de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), o apelado possui direito a complementação do pagamento da verba indenizatória no valor de R$ 12.150,50 (doze mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), consistente na diferença entre o valor pago inicialmente e o valor constante da tabela DPVAT.

Deste modo, destaco entendimento do TJ/PA;

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
AÇÃO PROCESSADA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95 POSSIBILIDADE PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL
RECONHECIDA INVALIDEZ PERMANENTE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA
- INDENIZAÇÃO NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 3.º, INCISO II, DA LEI N. 6.194/74 POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO PAGAMENTO A MENOR - CONFIRMADA SENTENÇA A QUO RECURSO IMPROVIDO.

I A presença do laudo de exame de corpo de delito é suficiente para comprovar a invalidez permanente. O ato jurídico perfeito está limitado ao valor do recibo. Sendo parcial o pagamento, o prejudicado tem direito de pleitear a complementação.

II Para o efeito do disposto no art. 3º, da lei nº 6.194/74, com a redação que lhe deu a lei nº 11.482/2007, é juridicamente irrelevante a distinção entre invalidez permanente e debilidade permanente se o laudo de exame de corpo de delito não faz tal distinção.

III - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que em caso de indenização complementar de seguro DPVAT a correção monetária deve ser acrescida da data do pagamento a menor.

IV À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo incólume os termos da r. sentença recorrida.

(TJ-PA - APL: 00002298120118140021 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/06/2013)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
AÇÃO PROCESSADA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95 POSSIBILIDADE PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL
RECONHECIDA INVALIDEZ PERMANENTE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA
- INDENIZAÇÃO NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 3.º, INCISO II, DA LEI N. 6.194/74 POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO PAGAMENTO A MENOR - CONFIRMADA SENTENÇA A QUO RECURSO IMPROVIDO.

I A presença do laudo de exame de corpo de delito é suficiente para comprovar a invalidez permanente. O ato jurídico perfeito está limitado ao valor do recibo. Sendo parcial o pagamento, o prejudicado tem direito de pleitear a complementação.

II Para o efeito do disposto no art. 3º, da lei nº 6.194/74, com a redação que lhe deu a lei nº 11.482/2007, é juridicamente irrelevante a distinção entre invalidez permanente e debilidade permanente se o laudo de exame de corpo de delito não faz tal distinção.

III - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que em caso de indenização complementar de seguro DPVAT a correção monetária deve ser acrescida da data do pagamento a menor.

IV À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo incólume os termos da r. sentença recorrida.

(TJ-PA - APL: 201230269644 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/06/2013)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

19760869 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025